Tribunal: TJES
Processo: 5017833-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017833-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM LOPES FILHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico, pleiteando a conversão em empréstimo simples, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, pode ser declarada nula quando a consumidora alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia sobre a validade de contratos de cartão de crédito consignado deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4.Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de ausência de informação clara e adequada.

5.A fruição do serviço revela a ciência da modalidade contratada, sendo irrelevante a entrega física do cartão.

6.Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017833-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: WILLIAM LOPES FILHO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio jurídico, pleiteando a conversão em empréstimo simples, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, mediante reserva de margem consignável, pode ser declarada nula quando a consumidora alega desconhecimento da natureza do contrato, mesmo tendo havido utilização reiterada do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia sobre a validade de contratos de cartão de crédito consignado deve ser analisada à luz do uso efetivo do serviço contratado.

4.Comprovada a utilização ativa do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de ausência de informação clara e adequada.

5.A fruição do serviço revela a ciência da modalidade contratada, sendo irrelevante a entrega física do cartão.

6.Inexistindo ilicitude, inexiste também o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. 2. A contratação é válida e não enseja indenização ou restituição de valores quando ausente vício de consentimento ou falha na prestação de informações.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
WILLIAM LOPES FILHO
em face do
BANCO PAN S.A.
Na petição inicial, o autor sustenta, em síntese, que celebrou com a instituição financeira ré um contrato de cartão de crédito consignado. Contudo, afirma que não tinha a intenção de aderir a tal modalidade de negócio jurídico, não lhe sendo prestada informação adequada acerca da onerosidade da pactuação.

Relata que tentou solucionar a controvérsia extrajudicialmente, sem sucesso. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do contrato, com sua conversão em empréstimo consignado simples, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13209051), o requerido suscita preliminares e, no mérito, defende a regularidade da relação jurídica, afirmando ser incontroversa e inexistir vício de consentimento. Sustenta, ainda, que o autor realizou diversas compras com o referido cartão. Por fim, aduz a não ocorrência de danos morais indenizáveis e requer o acolhimento das questões processuais ou a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 13209075).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13209076), reiterando a tese de nulidade da contratação por ausência de informações claras. Afirmou que sua intenção sempre foi contratar um empréstimo consignado simples e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 13209080).

É o relatório

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à validade de um contrato de cartão de crédito consignado, firmado por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC). O autor sustenta que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, mas foi levado a formalizar um contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha de pagamento.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados Especiais têm reconhecido a ilicitude dessa prática, sobretudo quando não há a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, o que evidencia a indução do consumidor a erro e a falha no dever de informação.

Contudo, não é essa a situação verificada nos autos.

Conforme bem observado na origem, as faturas acostadas à contestação (ID 13209054, pág. 05; ID 13209055, págs. 04, 07, 08, entre outras) comprovam a utilização ativa e reiterada do cartão de crédito pelo autor em diversos estabelecimentos comerciais, como “Multishow Supermercado" . Vila”, “MercPago Peixaria Osas”, “Bambole Moda Infantil.Vila” e outros.

Dessa forma, embora o autor sustente o desconhecimento da modalidade contratada, os documentos demonstram que houve o uso contínuo do serviço, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou de falha no dever de informação. A validade do contrato não depende exclusivamente da entrega física do plástico, mas sim da manifestação inequívoca da vontade e da fruição do serviço, como efetivamente ocorreu.

Diante desse contexto, concluo que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo ato ilícito a ensejar a nulidade do negócio jurídico ou a reparação por danos morais.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)